Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença de parcial procedência do pedido (ID 59149223), por meio da qual condenada a ré ao pagamento de R$ 14.128,00 a título de restituição da quantia paga (R$ 11.128,00) e multa contratual (R$ 3.000,00). O pedido contraposto foi julgado improcedente. Em suas razões recursais, alega a requerida recorrente ausência de falha na prestação do serviço, sob argumento de que, no momento da contratação, em 31/05/2023, foi enviado um projeto, todavia, posteriormente, outro projeto, alterado, foi enviado novamente à ré. Aduz que “respeitou integralmente as obrigações contratuais, entregando o objeto do contrato conforme o projeto acordado. Contudo, ante as mudanças realizadas pelo recorrido, impossibilitou o cumprimento do novo projeto.” Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, pede a diminuição da multa contratual.

2. O autor ajuizou a presente ação para rescindir o contrato de prestação de serviço com a parte ré, com a devolução do valor pago e aplicação da multa contratual pelo descumprimento do serviço de “confecção e instalação de 01 unidade de brise de alumínio na unidade 703B para abrigar os aparelhos de ar-condicionado”, em conformidade projeto (ID 59148340), pelo valor de R$ 11.128,00 (cláusula 6.1).

3. Conforme cláusula 3.3 do documento “o não cumprimento do prazo pela contratada implica em aplicação de multa de 2% d valor do contrato salvo por motivo de caso fortuito ou força maior.”

4. O autor acostou relatório de vistoria realizada em 18/5/2023 que atestada a dissonância entre o brise entregue pela empresa e o que consta no projeto de arquitetura, destacando a ausência de estrutura para apoio das condensadoras e de chapa metaliza para ancoragem, assim como inexistência de apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional habilitado (ID. 59148343).

5. Conforme comunicado enviado ao autor, a ré reconhece o equívoco, com seguinte teor: “foi descoberto na entrega dos BRISES, que a solicitação de orçamento/contratação DEVERIA ser de áreas técnicas e não de BRISES. Como a empresa orçou BRISES tivemos várias idas e vindas até que os NOVOS projetos fornecidos pelo CONTRATANTE nas datas: Bloco A 31/05/2023, B 07/06/2023 e C 14/06/2023. Fato esse que por si só configuram que não haviam informações suficientes e CLARAS do que se queria realmente, como a empresa recebeu a solicitação de BRISES que se trata somente um objeto de fim ESTÉTICO, então estando a empresa de posse desses NOVOS documentos verificou-se que a empresa teria que ter profissionais de outra área no caso serralheiro. Como a empresa não tem esse profissional no quadro de funcionários, destinou-se a cotações desse serviço. E com a chegada dessas chegamos à conclusão da inviabilidade de fabricar esse NOVO modelo solicitado. Diante dos fatos esclarecidos a empresa se propõem a ressarcir os valores pagos, arcando com o prejuízo de todo o material. Lembrando que os materiais foram adquiridos, mão de obra gasta, fretes, impostos, juros (pois foram pagos mediante a cartões de créditos e PARCELADOS) e demais despesas pagas.” (ID 59148338).

6. Em contestação, a ré alegou culpa exclusiva do autor pela mudança no projeto. Não obstante, deixou de impugnar os demais documentos apresentados pelo autor, como o laudo de vistoria e, sobretudo, o comunicado por ela enviado reconhecendo o erro e oferecendo a devolução do valor pago.

7. Assim, as provas evidenciam que houve descumprimento contratual da ré, ainda que por equívoco acerca do trabalho que lhe fora solicitado, todavia, esta falha não pode ser imputada ao autor. Por conseguinte, irreparável a sentença que condenou a ré a devolver o valor pago pelo autor, com a aplicação da multa contratual (cláusula 7.3 do contrato).

8. Por fim, deixou de conhecer o pedido de afastamento da multa contratual por se tratar de inovação recursal.

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.